Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738420-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POOL EDITORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0011427-17.2013.8.07.0018, promovida em desfavor de POOL EDITORA LTDA, por meio da qual indeferiu o requerimento de inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal. Afere-se que o agravante não pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo, conforme inteligência do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator